Tribunal: TJDFT
Processo: 0713219-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713219-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA TEREZINHA BURTET REZE AGRAVADO: MARIA TATIANA GOMES PEREIRA, VALDETE DOS REIS CORREIA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Tânia Terezinha Burtet Reze pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido para a reiteração automática de ordens de bloqueio e deferiu a pesquisa de valores da parte executadapor meio do sistema SISBAJUD, de forma individualizada. A recorrente afirma que a única possibilidade de a pesquisa Sisbajud ter qualquer efetividade é se for deferida durante os trinta dias do mês, na modalidade “teimosinha”. Argumenta que para dar mais efetividade ao bloqueio de valores no sistema Sisbajud é que foi implantada a “teimosinha”. Pondera que a execução tramita há mais de sete anos, sendo que as executadas foram citadas, têm conhecimento da ação, uma delas recebe mensalmente algo em torno de R$ 30.000,00, mas ignora a obrigação. Alega que o periculum in mora está comprovado em razão de não haver mais medidas de pesquisas de bens e constrições. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens via sistema Sisbajud em nome das executadas com o bloqueio de valores por trinta (30) dias consecutivos, até a decisão definitiva da Turma. Ao final, pede o provimento do agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, todavia, e à primeira análise, a recorrente, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário SISBAJUD constitui um módulo de afastamento de sigilo bancário, com o fito de contribuir para a celeridade e eficiência da prestação jurisdicional. Foi desenvolvido em complementação ao sistema BACENJUD e possibilita ao magistrado um acesso mais amplo e completo sobre os ativos financeiros do executado, incluindo, além de extratos de conta corrente, a solicitação de faturas do cartão de crédito, contratos de câmbio e de abertura de conta, cópias de cheques, saldos das contas de FGTS e PIS, entre outras informações, permitindo, desse modo, a constrição de valores em conta corrente, bem como de ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. No caso concreto, a despeito da argumentação expendida na peça recursal, e como bem observou o magistrado singular, não merece guarida o pleito de reiteradas tentativas de bloqueio de valores das agravadas, na modalidade conhecida por “teimosinha”, isso porque o uso desta ferramenta ainda necessita de ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada no intuito de viabilizar o uso da referida pesquisa sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Nesse sentido e com essa mesma argumentação, inclusive, observam-se precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos no 1350757 e 1315949). Além disso, cabe mencionar que não cabe ao julgador atuar como substituto da parte exequente na busca de ativos financeiros passíveis de constrição, até porque a finalidade do cumprimento de sentença deve ser alcançada por outros meios disponíveis, observada a razoabilidade das medidas e efetividade do pedido. Ora, como se sabe, embora não haja limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, segundo precedentes deste egrégio TJDFT, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual. Com efeito, tendo a decisão agravada por objetivo obstar a eternização do processo e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de efetividade pouco provável, deve, pois, ser prestigiada. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2022 16:57:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator